Tribunal: TJMT
Processo: 1018408-23.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018408-23.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agência e Distribuição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA ALVES CIPRIANO - CPF: 007.765.071-92 (RECORRENTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/1995. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial. A parte autora ajuizou demanda visando compelir a instituição financeira a apresentar cópia do contrato de financiamento de veículo, alegando recusa administrativa e necessidade de verificar a legitimidade de encargos e taxas. O juízo de origem concluiu que o pleito de exibição de documentos possui natureza de procedimento especial, incompatível com o rito da Lei 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação autônoma de exibição de documentos, fundamentada nos artigos 396 e seguintes do CPC, é compatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial Cível possui competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, regendo-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, sendo vedada a tramitação de ações sujeitas a procedimentos especiais, nos termos do Enunciado 8 do FONAJE.

4. A pretensão da parte autora possui natureza de procedimento especial (exibição de documentos/produção antecipada de provas), previsto no Código de Processo Civil, o que conflita com o sistema da Lei nº 9.099/1995, não se tratando de mera complexidade probatória, mas de inadequação da via eleita, impondo-se a manutenção da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ação autônoma de exibição de documentos, por possuir natureza de procedimento especial (art. 396 e seguintes do CPC), é incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/1995, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 3º e 51, II, da Lei 9.099/1995;
Arts
. 396 e seguintes do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Inominado 1037195-21.2020.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05/11/2020; TJMG, Conflito de Competência 1.0000.19.102100-5/000, Rel. Corrêa Junior, j. 08/10/2019; TJSC, Conflito de Competência 0019176-92.2018.8.24.0000, Rel. Luiz Zanelato, j. 29/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018408-23.2025.8.11.0015

Origem
: 2º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
:
EVA ALVES CIPRIANO

Recorrido
:
BANCO HONDA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EVA ALVES CIPRIANO
ajuizou reclamação em face do
BANCO HONDA
S.A. Noticiou que: a) firmou contrato de financiamento com o reclamado para aquisição de veículo; b) nunca recebeu uma via do instrumento contratual, estando em sua posse apenas o carnê de pagamento das parcelas; c) o contrato permanece exclusivamente em poder da instituição financeira; d) mesmo após reiteradas solicitações, o banco se recusa a fornecer uma cópia; e) não tem acesso aos termos e condições pactuadas, especialmente quanto a valores, taxas de juros, encargos e tarifas; f) percebeu que estão sendo agregados encargos e taxas ao contrato sem clareza quanto à origem, composição ou legitimidade; g) devido a uma crise financeira e tratamentos de saúde, tornou-se inadimplente. Requereu a condenação do reclamado a apresentar em juízo cópia original ou autenticada do contrato de financiamento.

O juízo singular concluiu que: a) o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade; b) procedimentos especiais, como exibição de documentos, são incompatíveis com o procedimento previsto na Lei 9.099/1995; c) a pretensão de exibição, se pleiteada de forma autônoma, deve observar o procedimento especial previsto no art. 396 e seguintes do CPC; d) se cumulativamente pleiteada com outros pedidos de natureza diversa, deve ser processada pelo rito comum (CPC, art. 327, §2º); e) tanto o procedimento especial quanto o rito comum previstos no CPC são incompatíveis com o rito disciplinado pela Lei 9.099/1995. Ao final proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC c/c
arts
. 3º e 51, II, ambos da Lei 9.099/1995.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o Juizado Especial Cível tem competência para julgar a ação quando o valor da causa está dentro do limite estabelecido (40 salários mínimos); b) a ação de exibição de documentos não apresenta complexidade que justifique sua exclusão da competência do Juizado Especial; c) trata-se de pedido simples e direto de exibição de documento (contrato de financiamento); d) o valor da causa fixado em R$ 1.418,00 está amplamente dentro do limite previsto na Lei 9.099/1995; e) a produção de prova pericial contábil solicitada, mesmo que necessária, não descaracteriza a simplicidade do caso; f) a negativa de competência implica restrição indevida ao acesso à justiça, contrariando princípios constitucionais como o da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e dar prosseguimento ao processo.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 328131899), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência dos Juizados Especiais.

Nos termos do caput do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

O Enunciado 8º do FONAJE, por sua vez, dispõe que “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

Neste mesmo sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - AJUIZAMENTO PERANTE A VARA CÍVEL - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PROCEDIMENTO ESPECIAL INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - CONFLITO ACOLHIDO. A ação monitória deve ser processada no Juízo Comum, tendo em vista que o procedimento especial que lhe é ínsito é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados
Especiais.
Conflito acolhido. (TJMG// - CC: 10000191021005000 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019)”

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO MONITÓRIA DISTRIBUÍDA PERANTE A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBORIÚ. FEITO ENCAMINHADO E REDISTRIBUÍDO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CAMBORIÚ, QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA QUE VISA A SATISFAÇÃO DE DOIS CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO ARTIGO 700 DO CPC. ENUNCIADO N. 08 DO FORUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE) QUE OBSTA A TRAMITAÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS SUJEITAS AOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO N. 11 DO FORUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS DESTE TRIBUNAL QUE AFIRMA QUE "A AÇÃO MONITÓRIA NÃO É DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL". AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 3º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL SUSCITADO. 1. "As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais" (Enunciado n. 08 do FONAJE). "A ação monitória não é da competência do Juizado Especial" (Enunciado n. 11 do FEJESC). 2. "Outrossim, conquanto o apelante tenha pugnado pela remessa dos autos à Turma Recursal, cumpre mencionar que a ação monitória, disciplinada no art. 700 do CPC, por se tratar de procedimento especial, subordina-se à jurisdição comum estadual, conforme enunciado 8 do
Fonaje
que dispõe que "as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais", motivo pelo qual este órgão colegiado é competente para julgar o presente feito". (TJSC// - CC: 00191769220188240000 Camboriú 0019176-92.2018.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 29/08/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA. 1. O requerimento de Alvará Judicial, regulamentado pela Lei nº 6.858/80, traduz atividade de jurisdição voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (TJMT// - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO: 10044470720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/07/2018)”

No caso em apreço, a parte autora ajuizou demanda denominada "Ação de Exibição de Documento c/c Tutela de Urgência" (ID/PJe2 328131876), fundamentando seu pedido nos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil. A pretensão consiste, exclusivamente, em compelir a instituição financeira a apresentar o contrato de financiamento firmado entre as partes, para fins de verificação de taxas e encargos.

A ação de exibição de documento (art. 396 e
ss
do CPC) e, por se tratar de um procedimento especial não abrange a competência dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“EMENTA:AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDIMENTO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No âmbito do sistema dos Juizados Especiais não há previsão legal do procedimento cautelar próprio/antecedente, sendo ele incompatível com tal sistema a teor dos Enunciados nº 161 e nº 163 do FONAJE. (TJ-MT// 10371952120208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020)”

Dessa forma, a via eleita pela parte recorrente possui natureza de procedimento especial (seja como produção antecipada de provas ou exibição incidental autônoma), o que conflita com os princípios da simplicidade e informalidade que regem o sistema da Lei nº 9.099/95. Não se trata de mera questão de complexidade probatória, mas de inadequação do rito processual escolhido.

Portanto, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 328131899),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026